Tribunal: TJMT
Processo: 1012794-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012794-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), JAIME NICHELE - CPF: 135.856.140-00 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECURSAL ACERCA DE EVENTUAL PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado apresentou, de forma cristalina, toda a fundamentação exigida acerca dos argumentos suscitados pelo recorrente nas razões de recurso, tendo registrado claramente, no tocante ao recurso de apelação cível interposto da decisão que extinguiu o processo de recuperação, que não havia decisão alguma nos autos, acerca da reforma da sentença prolatada pelo Juízo recuperacional, ou qualquer liminar emanada desta instância recursal, que tenha deferido o processamento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de JAIME NICHELE.

Na ocasião, o Embargante acusa a ocorrência de omissão, sob o argumento que o acórdão embargado não enfrentou as questões atinentes ao recurso de apelação cível interposto da decisão denegatória do processamento da recuperação judicial, sendo necessário aguardar o desfecho do julgamento do referido recurso, o qual é dotado de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou, de forma cristalina, toda a fundamentação exigida acerca dos argumentos suscitados pelo recorrente nas razões de recurso, tendo registrado claramente, no tocante ao recurso de apelação cível interposto da decisão que extinguiu o processo de recuperação, que não havia decisão alguma nos autos, acerca da reforma da sentença prolatada pelo Juízo recuperacional, ou qualquer liminar emanada desta instância recursal, que tenha deferido o processamento da recuperação judicial.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, sobre o ponto em debate:

No tocante ao pedido de recuperação judicial da recorrente, cumpre destacar que, apesar da interposição do recurso de apelação cível, não há até o presente momento, informações que o mencionado recurso tenha reformado a sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial, ou qualquer medida liminar recursal, que tenha dado prosseguimento ao feito recuperacional, na origem.

Para estancar quaisquer dúvidas sobre a questão, a parte embargada, ora agravada, em sede de contrarrazões, apresentou documento comprobatório da lavra da Eminente Desembargadora Antônia Siqueira Campos (relatora do RAC 1001969-41.2020.811.0037), o qual comprova o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal manejado nos autos recurso de apelo (id no 49907965).

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020